Tribunal: TJES
Processo: 5000032-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico; Fornecimento de medicamentos; Fornecimento de insumos; Tutela de Urgência; Tutela de Evidência; Liminar; Honorários Advocatícios; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000032-18.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: HUMBERTO LORIATO e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO – DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO – RECURSO DESPROVIDO.

O
Plenário do Supremo Tribunal Federal, na data de 19.04.2023, confirmando a medida liminar proferida no recurso extraordinário nº 1.366.243 (Tema 1234), determinou nos seguintes termos: “(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000032-18.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: HUMBERTO LORIATO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
– SUSCITADA PELO AGRAVADO

O Agravado pugna, em suas contrarrazões recursais, pelo não conhecimento do recurso.

Alega, para tanto, tratar-se o “
recurso de mero inconformismo, e até mesmo má-fé, pois pretende apenas retardar o andamento processual, e o consequente tratamento do agravado, podendo inclusive tal atraso lhe custar sua vida
”.

Todavia, o agravo de instrumento é o recurso adequado para a manifestação do inconformismo da parte com a decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória, conforme previsto, expressamente, no art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil.

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado por HUMBERTO LORIATO, ora Agravado, e determinou ao primeiro o fornecimento do medicamento CEMIPLIMABE (LIBTAYO) 350 mg, conforme prescrição médica, pena de multa diária.

Em suas razões recursais (id 3974344), o Agravante pugna pela inclusão da União no polo passivo da demanda e a subsequente remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez que se trata de pedido de fornecimento de medicamento oncológico.

Pois bem.

O Agravante sustenta que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº. 793, entendeu ser de responsabilidade da União o fornecimento de medicamentos oncológicos, o que implicaria na modificação da competência para processar e julgar a demanda de origem.

Eis a tese firmada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Em um primeiro momento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, à luz da referida tese vinculante, assentou o entendimento segundo o qual a responsabilidade para fins de eventual ressarcimento deveria se dar apenas na fase de cumprimento de sentença, sob pena de comprometimento do caráter solidário da obrigação, motivo pelo qual não seria necessário que a União integrasse o polo passivo da demanda em litisconsórcio necessário.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/03/2020.

2. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

3. Agravo Interno não provido.”

(AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, DJe 13/10/2021)

Entretanto, motivado pelas diversas interpretações divergentes conferidas pelos Tribunais pátrios acerca do aludido Tema de Repercussão Geral nº. 793, o Excelso Supremo Tribunal Federal, instado a se manifestar acerca da questão, entendeu, em julgados perante as Turmas, pela necessidade de inclusão da União no polo passivo de ações obrigacionais que tenham por objeto o fornecimento de medicamentos não incluídos nas políticas públicas instituídas pelo SUS.

Nesse sentido o julgamento dos agravos internos nas reclamações nºs. 51.661 e 48891 e do agravo interno no recurso extraordinário nº. 1377271, dos quais foram Relatores, respectivamente, a Exmª. Ministra Rosa Weber, o Exmº. Sr. Ministro Gilmar Mendes e o Exmº. Sr. Ministro Alexandre de Moraes
.

A Colenda Primeira Câmara Cível, diante das decisões oriundas da Suprema Corte, alinhou-se ao entendimento segundo o qual “
em demanda para fornecimento de remédio que não consta nas políticas públicas instituídas pelo SUS, a União deve integrar necessariamente o processo, sem prejuízo da presença do Estado ou do município na relação processual, observando-se nestes casos a competência originária da Justiça Federal (artigo 109, inciso I, da Constituição Federal)
” (AI nº. 5006913-79.2021.8.08.0000, do qual foi Relator o Des. Júlio César Costa de Oliveira).

Não obstante, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na data de 19.04.2023, confirmando a medida liminar proferida no recurso extraordinário nº 1.366.243 (Tema 1234), determinou nos seguintes termos:
“
(ii)
nas demandas judiciais relativas a
medicamentos não incorporados
: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão,
sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
”
(grifei).

Destarte, a interpretação dada pelo Agravante ao Tema 793 da Repercussão Geral não autoriza a inclusão da União no polo passivo da demanda de origem se tal não foi a opção do demandante, na hipótese em que o pedido versar sobre medicamento não padronizado, devendo o processo permanecer em curso na Justiça Estadual até a decisão definitiva do Tema 1234 da Repercussão Geral.

Impende ressaltar, por fim, que o presente recurso de agravo de instrumento limita-se a devolver a questão relativa à competência para o processamento e julgamento da ação judicial de origem, não tangenciando os demais requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência deferida pelo Juízo
a quo
.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 06/06/2023

Sessão do dia 06.06.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.